Tribunal: TJPA
Processo: 0817564-55.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-11-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0817564-55.2024.8.14.0000

PACIENTE: VANDERLEI DE OLIVEIRA SOUZA

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DA VARA UNICA DE ANAPU

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
:
PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. GRAVIDADE CONCRETA E MODUS OPERANDI. RISCO À ORDEM PÚBLICA E À INSTRUÇÃO CRIMINAL. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS IRRELEVANTES. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS INSUFICIENTES. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus
impetrado em favor de VANDERLEI DE OLIVEIRA SOUZA, visando à revogação da prisão preventiva decretada em ação penal pela prática, em tese, dos crimes de homicídio qualificado e ameaça, com a alegação de ausência de fundamentação idônea para a medida cautelar e a existência de condições pessoais favoráveis para a liberdade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão central consiste em verificar a legalidade da prisão preventiva com base na garantia da ordem pública e na conveniência da instrução criminal, considerando o histórico criminal do paciente, o risco de influência sobre testemunhas e a gravidade concreta do delito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão de manutenção da prisão preventiva fundamentou-se na gravidade concreta dos fatos e no modus operandi, com o acusado supostamente envolvido em crime de homicídio e ameaças relacionadas a disputas territoriais, representando risco concreto à ordem pública e à instrução criminal. 4. As condições pessoais favoráveis não afastam a necessidade da custódia cautelar quando a gravidade dos fatos e o risco de reiteração delitiva justificam a medida, sendo inadequadas as alternativas cautelares diversas da prisão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Ordem de habeas corpus denegada.

Tese de julgamento: “A prisão preventiva é fundamentada de forma idônea quando baseada na gravidade concreta do delito, histórico criminal do réu e risco à instrução processual, sendo insuficientes medidas cautelares diversas da prisão.”

Dispositivo relevante citado
: Código Penal, art. 121 e 147; Código de Processo Penal, arts. 312 e 319

Acórdão,

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, à unanimidade, em
denegar a ordem impetrada
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período dos dias 26 a 28 do mês de novembro do ano de 2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 26 de novembro de 2024.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
liberatório com pedido de liminar impetrado em favor de
VANDERLEI DE OLIVEIRA SOUZA,
em face de ato ilegal atribuído ao Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Anapu/PA, proferido no bojo do Processo de origem Juri 0800837-92.2024.8.14.0138.

Consta da impetração que o paciente encontra-se constrito de sua liberdade desde 14/08/2024, por força do cumprimento de mandado de prisão preventiva, sob acusação da suposta prática dos tipos penais elencados no art. 121, e art. 147, ambos do Código Penal Brasileiro.

Alega a defesa, em síntese, ausência de justa causa ao encarceramento cautelar do acusado, de vez que não preenchidos os pressupostos do art. 312, da Lei Adjetiva Penal, tendo o Juízo singular alicerçado o
decisum
segregacionista em proposições inidôneas.

Sustenta que o coacto dispõe de condições subjetivas favoráveis para responder ao processo em liberdade, inclusive, residência fixa.

Assim, pugna pelo deferimento liminar da ordem, com a imposição ao paciente de medidas cautelares diversas da prisão e a expedição do competente Alvará de Soltura. Ao final, seja a ordem concedida em definitivo.

Liminar indeferida em Decisão Interlocutória à ID 22787821.

Em
informações
(ID 22880316), esclarece o Juízo inquinado coator:

“A Polícia Civil representou pela prisão preventiva do ora paciente na cautelar de n° 0800837-92.2024.8.14.0138 (...).

Intimado, o Ministério Público manifestou-se favorável ao decreto preventivo (ID 122908695). Posteriormente, no mês de agosto do corrente ano, este juízo deferiu a representação policial decretando a prisão preventiva do investigado (ID 122921586).

Mais adiante, no dia 14 de agosto de 2024, a Autoridade Policial representou pela quebra do sigilo e extração de dados do aparelho celular apreendido em posse do ora paciente, sendo igualmente deferido o pleito.

Na mesma data (14 de agosto de 2024), por ocasião da audiência de custódia do paciente, a defesa requereu a revogação do decreto preventivo. Este juízo, analisando as razões do pedido, entendeu pela manutenção da cautelar pessoal.

Com efeito, as decisões em anexo que analisaram a imprescindibilidade do acautelamento pessoal do investigado fundamentaram-se no risco à ordem pública trazido pelo estado de liberdade daquele, bem como no risco à instrução criminal.

Inicialmente, o investigado ostenta diversas anotações em sua ficha criminal, já tendo sido inclusive condenado definitivamente. Tal circunstância aliada às imputações objeto da investigação em curso apontam, num juízo de cautelaridade, a propensão do paciente à reiteração delitiva.

Outrossim, os relatos das testemunhas já colhidos na persecução corroboraram a necessidade de se manter o decreto preventivo, pois o paciente, na suposta disputa por terras, também teria ameaçado a viúva da vítima. Além disso, a extração dos dados telefônicos do investigado colacionada pela Polícia Civil reitera os indícios de autoria em desfavor do paciente, que teria premeditado a execução da vítima.

No mais, o feito tramita regularmente, e este juízo deverá aplicar todas as medidas possíveis para o atendimento da razoável duração do processo.”

Nesta instância superior, o C
ustos Iuris,
representado pela
Procuradora de Justiça Maria do Socorro Martins Carvalho Mendo,
manifesta-se pelo
conhecimento e denegação
da ordem.

É o relatório.

VOTO

Não se vislumbra que as teses lançadas pela defesa ensejem a concessão do presente remédio heroico.

No que pertine à tese de inexistência de fundamentação idônea à imposição da clausura cautelar, colhe-se que o
decisum
segregacionista (ID 22727681), julgando procedente a representação da Autoridade Policial, bem enfatiza a
periculosidade do paciente
, a denotar
risco à ordem pública
, com destaque aos seguintes trechos de sua fundamentação:

“A prisão preventiva é medida de exceção que somente poderá ser decretada nas hipóteses rigorosamente previstas no artigo 312. É preciso haver, sobretudo fundamento jurídico da prisão, portanto, mostra-se insuficiente declarar que a prisão está amparada nos artigos 311, 312 e 313 do CPP.

Compulsando os autos, verifica-se presente o fumus boni juris, ante os depoimentos prestados pelas vítimas.

O periculum in mora está configurado na necessidade de garantia da
ordem pública
, haja vista ter o agente supostamente
demonstrado elevado grau de periculosidade, desrespeitando ordem instituída.

(...)

Ainda, o
representado
não possui bons antecedentes
,
conforme se extrai da certidão de ID 122905385, havendo outras anotações negativas que reforçam a necessidade de urgente
garantia da ordem pública.

Outrossim, há risco concreto à Instrução Criminal, pelo risco à influência a testemunhas e elementos de prova que podem levar grave prejuízo à instrução criminal, em concreto.

ISTO POSTO, com baluarte nos argumentos ao norte apresentados e em consonância com o parecer ministerial, DEFIRO o pedido de prisão preventiva em desfavor de VANDERLEI DE OLIVEIRA SOUZA, já qualificado, para garantir a ordem pública, conforme preceituado no artigo 311, 312 do CPP.”
(grifei)

Em novo
decisum
, datado de 14/08/2024 (ID 22727681), proferido em sede de Audiência de Custódia, a
constrição do paciente fora mantida pelo Juízo
, ancorado nos seguintes termos:

“
Ainda, no concernente à concessão da liberdade provisória, entendo, em juízo de cautelaridade, pela necessidade de manutenção da prisão preventiva: é que o custodiado possui diversas anotações em sua folha de antecedentes criminais, havendo inclusive sentença condenatória já transitada em julgado, além da gravidade em concreto dos fatos narrados das investigações em andamento e da oitiva das testemunhas apresentadas. Portanto, faz-se necessário garantir a ordem pública com a manutenção da cautelar.

(...)

Outrossim, para além do suposto homicídio imputado ao custodiado, como já destacado anteriormente no decreto preventivo,
há fortes indícios de ameaças de morte em face de terceiros na disputa pela propriedade rural, fato este a trazer risco à instrução criminal, pois em tese solto o investigado poderá influir no animus das vítimas e de eventuais testemunhas com a prática das ameaças, que por ora são contemporâneas e urgentes ao juízo provisório acerca da manutenção da preventiva.

De acordo com os autos, e pelos documentos recebidos até aqui, a apuração que está em andamento quanto a suposto crime de homicídio e os depoimentos quanto também
às supostas graves ameaças de vida contra as pessoas descritas neste procedimento, juntas, levam à necessidade da medida e a inviabilidade de concessão de medidas cautelares diversas da prisão, em atendimento à lei e a necessidade de resguardo da ordem pública e a garantia da instrução criminal.

(...)

Há a necessidade de observância, portanto, em sede de qualquer prisão cautelar, dos critérios da necessidade, adequação e razoabilidade. Pelos elementos apresentados nos autos até aqui, por
motivos supostamente relacionados à disputas de terras, graves e iminentes, supostamente, o interessado estaria envolvido nas investigações narradas e já descritas nestes autos e referentes a crime de homicídio e estaria também supostamente, sob a ótica da cautelaridade, envolvido em graves e iminentes ameaças contra a vida de uma mulher e homem descritos nos autos por disputas de ocupação territorial rural, havendo testemunhas ouvidas no procedimento.

Lembrou-se que caso a verdade dos fatos esteja sendo invertida, todo o qualquer responsável por isso deverá responder juridicamente, pois segundo alega o custodiado tais informações são inverídicas. Contudo, todos os elementos dos autos apresentados até aqui apontam para a necessidade da cautelaridade e para o resguardo da ordem pública e da instrução criminal, diante dos gravosos fatos apontados em concreto em face do custodiado e que estariam se desenvolvendo na zona rural deste Município.

Ademais, os fatos aqui apurados, repita-se, até o momento, são de ordem criminal e devem ser tratados por este juízo, no tocante ainda ao que se apresenta, pelo reconhecimento da manutenção do fumus commissi delicti e do periculum libertatis, não havendo elementos nos autos em contrário mencionados pela defesa.

Outrossim, a ordem pública se mantém abalada ainda, pois a Certidão de Antecedentes Criminais do custodiado de ID 122905385 aponta para a existência de outras anotações criminais e inclusive de condenação anterior, o que expõe a grave risco a ordem pública a concessão da liberdade em caso de revogação da medida.

Havendo a apresentação de elementos novos que descaracterizem tais requisitos e fundamentos, a decisão poderá ser revista, em sendo o caso, entendendo que outros elementos apresentados até aqui dependem de instrução, assim, pelo conjunto dos fatores, é o caso de manutenção da decisão anteriormente proferida. Diante do exposto, acolho o parecer ministerial e MANTENHO A PRISÃO PREVENTIVA DO NACIONAL VANDERLEI DE OLIVEIRA SOUZA, já qualificado, visando à garantia da ordem pública e à conveniência da instrução criminal.”
(grifei)

Dessarte, a decisão de manutenção da prisão preventiva do réu fundamenta-se na necessidade de resguardar a
ordem pública e garantir a regularidade da instrução criminal
. Primeiramente, destaca o
histórico criminal do réu
, que inclui diversas anotações em sua folha de antecedentes (CAC à ID 22727680), bem como uma
condenação já transitada em julgado
. Além disso, reporta-se à
gravidade dos fatos investigados
, incluindo um suposto
homicídio e ameaças de morte ligadas a disputas por ocupação territorial rural.

Nessa conjuntura, resta evidenciado o
periculum libertatis,
pois há o risco concreto de que o réu, em liberdade, possa interferir na instrução criminal, especialmente pelo temor de que ele exerça influência sobre testemunhas e vítimas por meio de ameaças, circunstâncias estas contemporâneas e relevantes. Tais elementos levam à conclusão de que medidas cautelares menos gravosas não seriam suficientes para acautelar a ordem pública e evitar a interferência no processo.

Incabível, portanto, a assertiva de que não existem motivos fáticos idôneos a sustentar a custódia cautelar do acusado, sendo latente a necessidade da medida extrema para a garantia da ordem pública, pois presentes a gravidade concreta do delito, em razão do
modus operandi
e da natureza do crime, bem como para se resguardar a instrução criminal.

Nessa linha de intelecção:

“PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO EM CONCURSO DE AGENTES. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS. INAPLICABILIDADE DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME

1. Recurso em Habeas Corpus interposto visando revogação de prisão preventiva decretada pelo Tribunal de origem, sob alegação de ausência dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal e possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva; (ii) estabelecer se é possível a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prisão preventiva é devidamente decretada quando presentes as condições previstas no art. 312 do CPP, incluindo a comprovação concreta da existência do "fumus comissi delicti" e do "periculum libertatis".

4. A aplicação de medidas cautelares diversas da prisão se mostra impossível quando a gravidade concreta da conduta delituosa e a periculosidade do agravante indicam que a ordem pública não estaria devidamente preservada com a soltura.

5. Encontra-se em linha com a jurisprudência desta corte a análise realizada pelo Tribunal de origem acerca das circunstâncias fáticas do caso concreto, que indicam a probabilidade do cometimento do delito, assim como o preenchimento das demais condições previstas no art. 312 do CPP, notadamente para garantia da ordem pública, em razão da gravidade em concreto da conduta e da periculosidade do agente, portador de maus antecedentes, e para conveniência da instrução criminal, diante do temor das testemunhas na comunidade, aliadas à proporcionalidade e à indispensabilidade da decretação da prisão preventiva.

IV. RECURSO DESPROVIDO

(RHC n. 189.799/RS, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 22/10/2024, DJe de 29/10/2024.)”

Por conseguinte, pouco importa, neste caso, se o réu é detentor de condições subjetivas favoráveis, tais como primariedade e residência fixa, pois tais fatos não autorizam, por si só, a almejada concessão da liberdade, por existirem, nos autos, outros elementos aptos a ensejar a prisão preventiva, consoante
Súmula n.º 08 desta Egrégia Corte de Justiça,
que assim dispõe:
“As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva”.

No que concerne à conversão da prisão preventiva em
medida cautelar diversa da prisão (art. 319 do CPP),
verifica-se o Juízo
a quo
em seu
decisum,
supratranscrito, motivou suficientemente a inadequação de tais medidas, ao
demonstrar cabalmente a necessidade da segregação cautelar.

Ante o exposto, acompanhando o parecer ministerial,
denego
a ordem impetrada, nos termos acima expendidos.

É o voto.

Belém/PA, 26 de novembro de 2024.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 28/11/2024